Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716399-79.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA. RECORRIDO: FRANCISCO WILKER E SILVA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo incontroverso a relação jurídica mantida entre o Autor e a Ré, e estando ela submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. 3. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sob o argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre a negativa de atendimento advinda de decisão administrativa da CEAM (operadora do plano de saúde do qual o recorrido é beneficiário), tendo em vista que a recorrente não detém o poder de deliberar acerca da extensão de rede credenciada, bem como sobre autorização de procedimentos médicos e cobertura e demais condições contratuais; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não ter praticado ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização à parte recorrida, pois somente deu cumprimento às cláusulas contratuais do contrato de aluguel, não tendo ingerência sobre a decisão administrativa de qual tratamento será coberto e por quanto tempo tal cobertura se dará. Afirma que não há relação contratual diretamente estabelecida entre a recorrida e a GAMA. Ao final, requer que todas as publicações e/ou intimações relativas a esse processo sejam expedidas, exclusivamente, em nome de seu patrono, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701 (ID 67199119). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 17 do CPC. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da parte recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à responsabilidade solidária do plano de saúde, em razão da recusa de internação emergencial da autora, exige necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.697.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da administradora do plano de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela operadora do benefício, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do CC, e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou que “Configurada, pois, a situação de urgência e emergência, não pode ser considerada lícita a recusa da apelante em autorizar o custeio da internação do Autor e realização de exames, a teor do artigo 35-C, II, da Lei no 9.656/98, mostrando-se escorreita determinação de cobertura dos procedimentos necessários. (...) a negativa de atendimento de urgência e emergência ao Autor nessas circunstâncias configura dano moral indenizável, na medida em que a situação conduz ao agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, ante à situação vulnerável em que se encontrava, razão pela qual deve ser mantida a condenação.” (ID 65640274). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025